Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002587-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DO NASCIMENTO NETO - CPF: 958.933.501-20 (ADVOGADO), BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 02.739.860/0001-77 (AGRAVANTE), BIRIBA SERVICE E INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.903/0001-00 (AGRAVANTE), WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 923.739.331-87 (AGRAVADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §

1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução com base nos cálculos do exequente, incluindo a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. As agravantes sustentam excesso de execução, argumentando que os honorários sucumbenciais deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível rediscutir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado; (
ii
) estabelecer se é devida a incidência da multa e dos honorários
previstos no art. 523, §1o, do CPC quando não ocorre pagamento voluntário da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença que condenou as agravantes fixou expressamente os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, critério que não foi objeto de recurso e transitou em julgado.

4.
A formação da coisa julgada material torna imutável e indiscutível o comando decisório, vinculando as partes e o juízo da execução, que deve
se limitar
ao cumprimento do título executivo judicial.

5.
A impugnação que pretende alterar a base de cálculo dos honorários não configura simples erro de cálculo, mas tentativa de rediscutir critério definido no título executivo, o que é vedado em razão da coisa julgada.

6.
A modificação do critério de fixação dos honorários estabelecido na sentença afronta os limites objetivos da coisa julgada e compromete a segurança jurídica.

7.
O não pagamento voluntário da obrigação no prazo legal autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre o montante do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada expressamente em sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
2.
O descumprimento da obrigação no prazo legal autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre o débito executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o; 502; 523, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJTO, AI no 0014127-95.2022.8.27.2700, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 08.03.2023; TJMT, AI no 1026450-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BIRIBA ACESS
Ó
RIOS PE
Ç
AS E IMPORTA
ÇÃ
O LTDA
e
BIRIBA SERVICE E IND
Ú
STRIA DE ACESS
Ó
RIOS PARA CAMINH
Õ
ES LTDA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença

que lhe move
WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pelo exequente, inclusive com a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC sobre o montante total do débito.

Por meio das razões
[
ID
:
342345364
]
, os agravantes defendem que a decisão agravada incorreu em erro ao desconsiderar a ordem preferencial estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, segundo a qual os honorários devem incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação. Aduzem que a aplicação do percentual sobre o valor da causa, quando há condenação líquida, gera manifesto excesso de execução e enriquecimento indevido. Requerem, ainda, o afastamento da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC sobre a parcela controvertida.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi
in
deferido [ID:

350686353
].

O agravado
pugna pelo desprovimento do recurso
[ID:

351268877
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BIRIBA ACESS
Ó
RIOS PE
Ç
AS E IMPORTA
ÇÃ
O LTDA
e
BIRIBA SERVICE E IND
Ú
STRIA DE ACESS
Ó
RIOS PARA CAMINH
Õ
ES LTDA
,
contra
decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
/MT, nos autos d
o
Cumprimento de Sentença

n°

0005338-62.2020.8.11.0004
, ajuizada pelo

WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA
,
o
qual

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pelo exequente, inclusive com a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC sobre o montante total do débito.

A irresignação d
as
agravante
s

se dirige
especificamente

à

base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais apresentados,
sustentando que
o valor arbitrado
está em
desrespeito à literalidade da lei e passível de um enriquecimento sem causa ao agravado.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) 1.Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA em face de AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA e BIRIBA MULTIMARCAS ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA – ME.

2.Proferida sentença de mérito (id 196386836), o juízo julgou procedente a pretensão autoral para: a) declarar a nulidade das duplicatas mercantis e a inexistência dos respectivos débitos; b) condenar a parte requerida à restituição simples do valor de R$ 47,60 (quarenta e sete reais e sessenta centavos) a título de dano material; c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais; e d) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

3.Conforme certidão de id 201098143, a referida sentença transitou em julgado.

4.A parte exequente, por meio da petição de id 199617462, deu início à fase de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do montante total de R$ 23.030,32 (vinte e três mil, trinta reais e trinta e dois centavos), composto por R$ 15.656,02 relativos à condenação principal e R$ 7.374,30 aos honorários de sucumbência, conforme planilhas de cálculo (id 199617467 e 199617468).

5.O juízo determinou a intimação da parte executada (id 201427583) para o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de igual percentual, nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

6.A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 204164473), na qual arguiu, em síntese, excesso de execução. Sustentou que os honorários advocatícios de sucumbência deveriam incidir sobre o valor da condenação, em observância à ordem de preferência do art. 85, §2o, do CPC, e não sobre o valor da causa, como constou no dispositivo sentencial. Apontou como devido o montante de R$ 17.221,62 (dezessete mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), requerendo o reconhecimento do excesso de R$ 5.808,70 (cinco mil, oitocentos e oito reais e setenta centavos).

7.Intimado a se manifestar, o exequente (id 206091772) rechaçou os argumentos da impugnação, defendendo a ocorrência de preclusão e ofensa à coisa julgada, uma vez que o critério de cálculo dos honorários advocatícios, fixado expressamente na sentença, não foi objeto de recurso. Aduziu, ainda, que a parte executada não depositou sequer o valor que entendia como incontroverso. Ao final, requereu a rejeição da impugnação e o prosseguimento da execução.

8.
É O RELATÓRIO. DECIDO.

9.A controvérsia cinge-se à análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, que alega, em suma, excesso de execução, ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

10.Sem razão, contudo.

11.O título executivo judicial que fundamenta a presente execução é a sentença de id 196386836, cujo dispositivo, de forma clara, condenou a parte ré
"no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10%
sobre o valor da causa"
.

12.Caberia à parte executada, caso discordasse do critério estabelecido pelo juízo para a fixação da verba honorária, manejar o recurso cabível à época, a fim de buscar a reforma da sentença. Todavia, manteve-se inerte, permitindo que
a sentença transitasse livremente em julgado
, conforme certificado nos autos (id 201098143).

13.Operou-se, portanto, a
preclusão
, e a questão encontra-se acobertada pelo manto da
coisa julgada
, tornando-se imutável e indiscutível. Não se trata de mero erro de cálculo, passível de correção, mas de insurgência contra o próprio critério de apuração da verba, o qual foi definido no título executivo e se tornou definitivo. A segurança jurídica impõe que se cumpra o julgado em seus exatos termos.

14.Destarte, a impugnação é manifestamente improcedente, devendo a execução prosseguir com base nos cálculos apresentados pelo exequente. Ademais, transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem o adimplemento, ainda que da parte incontroversa, é de rigor a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre o montante total do débito.

DISPOSITIVO:

15.Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de id 204164473, nos termos da fundamentação supra.

16.Por conseguinte,
DETERMINO
o prosseguimento da execução.

17.
INTIME-SE
a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do débito e indique de forma específica os atos expropriatórios que pretende ver realizados.

[...]
”
[ID: 216987772, na origem].

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise,
verifica-se
que o recurso
não comporta
provimento.

Consta nos autos que a
s
agravante
s foram condenadas na sentença
a quo
, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como a restituição do valor pago pela emissão da certidão de protesto, e ainda, ao montante de R$ 10.000,00 a título de danos morais com juros a contar da citação e correção monetária a partir da publicação da sentenç
a.

Ocorre que, a sentença transitou em julgado, conforme certificado nos autos [ID:
201098143
, na origem], sem que houvesse a interposição de recurso pelos réus, ora agravantes.

Dessa forma, iniciou-se o cumprimento de sentença
com a atualização da dívida no montante de
R$ 23.030,32,

sendo R$
7.374,30
apenas os honorários sucumbenciais
.

Nesse contexto, as agravantes sustentam que há excesso de execução
no tocante

a
os honorários sucumbenciais, visto que deveriam incidir sobre o valor da condenação
, conforme o art. 85 do CPC.

No entanto, não cabe ao agravante nessa fase processual rediscutir o critério de fixação da verba honorária, anteriormente definido em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

Nos termos do art. 502 do CPC:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Desse modo, uma vez formada a coisa julgada material, o comando decisório passa a vincular as partes e o próprio juízo da execução, que deve
se limitar
ao cumprimento do título executivo judicial, vedada qualquer modificação ou rediscussão de seus termos.

Cumpre observar, ainda, que o art. 85, §

2o, do Código de Processo Civil estabelece os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo juízo

a quo
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Nesse sentido, é pacífico o entendimento quanto
aos limites imposto
s
pelo título executivo
,
uma vez formada a coisa julgada quanto aos honorários de sucumbência
,

não cabe a sua rediscussão em cumprimento de sentença
. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
[...]
1. Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial.
Havendo coisa julgada quanto à fixação de honorários de sucumbência, não cabe a sua rediscussão em cumprimento de sentença
. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sentença transitada em julgado, que fixa os honorários advocatícios, constitui título executivo, não sendo passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada.
[...]
(TJTO, Agravo de Instrumento, 0014127-95 .2022.8.27.2700, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, julgado em 08/03/2023,
DJe
09/03/2023 21:10:35)
”
(TJ-TO - AI: 00141279520228272700, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 08/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)
.

A propósito,
é o entendimento das
Câmara
s
de Direito Privado

deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. REJEIÇÃO LIMINAR FUNDADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. DEMONSTRATIVO E DEPÓSITO APRESENTADOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. III. Razões de decidir 3. A impugnação foi instruída, no mesmo ato processual, com planilha de cálculo discriminada e atualizada, bem como com comprovante de depósito do valor tido por incontroverso, atendendo às exigências dos
arts
. 525, §§ 4o e 5o, e 526 do CPC, o que afasta a rejeição liminar fundada em premissa fática equivocada. 4. A rejeição prematura da impugnação, sem exame do excesso de execução alegado, compromete o contraditório e o direito à tutela jurisdicional efetiva, assegurado pelo art. 4o do CPC. 5. Os honorários sucumbenciais foram fixados, no título executivo judicial, como percentual incidente sobre o valor da causa, sendo vedada, na fase de cumprimento de sentença, a adoção do proveito econômico como base de cálculo, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada. 6.
A modificação do critério expressamente definido na sentença transitada em julgado
afronta os
arts
. 506 e 508 do CPC e compromete a segurança jurídica, não sendo admissível reinterpretação ou ampliação do comando exequendo na fase executiva.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10264500920258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2026)
.

Ademais, não tendo a parte executada promovido o pagamento voluntário da obrigação no prazo legal,
é
correta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, os quais constituem
consequências
legais do inadimplemento da obrigação no prazo assinalado.

Assim, considerando
que a sentença transitada em julgado fixou expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
impõe-se a observância do critério estabelecido no título executivo judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BIRIBA ACESS
Ó
RIOS PE
Ç
AS E IMPORTA
ÇÃ
O LTDA
e
BIRIBA SERVICE E IND
Ú
STRIA DE ACESS
Ó
RIOS PARA CAMINH
Õ
ES LTDA
,
mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026